Tribunal: TJES
Processo: 5011728-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Real
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011728-87.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABRICIO DOS SANTOS MOTA
RECORRIDO: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES UTILIZADAS POR ADVOGADO DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em face do querelado, advogado, sob fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

O recorrente sustenta haver indícios suficientes da prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139, c/c art. 141, II, do Código Penal), em razão de o recorrido, durante audiência de custódia, ter qualificado o querelante e outros policiais como “milicianos”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as expressões utilizadas pelo querelado, no exercício da advocacia, configuram justa causa para o recebimento da queixa-crime pelos delitos de calúnia e difamação, notadamente quanto à presença do dolo específico de ofender e da imputação de fato determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justa causa para o exercício da ação penal exige a existência de lastro probatório mínimo que evidencie a materialidade e indícios de autoria, sendo cabível a rejeição da queixa-crime quando ausentes tais elementos (CPP, art. 395, III).

Os crimes de calúnia e difamação pressupõem a imputação falsa de fato determinado e o animus específico de ofender a honra da vítima, o que não se verifica diante de afirmações genéricas, ambíguas ou proferidas em contexto de defesa técnica.

O uso do termo “miliciano”, embora potencialmente pejorativo, pode possuir sentido técnico quando empregado para se referir a policiais militares, não sendo possível inferir, por si só, a intenção de atribuir fato criminoso ao querelante.

A expressão foi utilizada no contexto da atuação profissional do advogado em audiência de custódia, circunstância que exclui o dolo específico de ofender e revela exercício regular da profissão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que declarações vagas e imprecisas, sem localização temporal e fática definida, não configuram crime contra a honra nem ensejam justa causa para a ação penal (STJ, APn 990/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.09.2022; STJ, Inq 1.656/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011728-87.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABRICIO DOS SANTOS MOTA
RECORRIDO: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ
Advogados do(a) RECORRENTE: GEOVALTE LOPES DE FREITAS - ES6057-A, RODRIGO BONOMO PEREIRA - ES13093-A
Advogado do(a) RECORRIDO: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por

FABRÍCIO DOS SANTOS MOTA
,
em face da decisão (id. 15569928 – fls. 34/36) que rejeitou a queixa-crime oferecida pelo querelante em desfavor de
GUILHERME OLIVEIRA CRUZ
, sob fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal com fulcro no artigo 395, inciso III do CPP.

Em suas razões recursais (id. 15569928 – fls. 21/26), o recorrente requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja recebida a queixa-crime e determinado o prosseguimento do feito para a devida instrução processual, ao argumento de que há indícios suficientes para a configuração dos crimes de calúnia e difamação.

Colhe-se dos autos que o querelante, Fabrício dos Santos Mota, ofereceu queixa-crime em face do querelado Guilherme Oliveira Cruz, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, combinados com o artigo 141, inciso II, todos do Código Penal.

Conforme narrado na peça acusatória, no dia 07 de outubro de 2024, durante audiência de custódia, o recorrido, no exercício da advocacia, teria acusado falsamente o recorrente e seus colegas policiais, responsáveis pela prisão de seu cliente, de serem “milicianos”.

Em razão de tais declarações, o recorrente, Fabrício, afirmou ter sido ofendido em sua honra e reputação, sentindo-se caluniado e difamado, por haver sido, supostamente, qualificado como criminoso perante diversas pessoas.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão por meio da qual a Magistrada rejeitou a queixa-crime, sob o fundamento de inexistência de justa causa para o exercício da ação penal.

Examinando os autos, entendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

A justa causa para a ação penal consiste na existência de um lastro probatório mínimo que ampare o seu ajuizamento.

Nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a queixa deve ser rejeitada quando ausente justa causa para o exercício da ação penal, isto é, quando não houver provas mínimas da materialidade do fato nem indícios de autoria por parte do querelado.

No caso em análise, entendo que não há indícios mínimos da ocorrência dos crimes de calúnia e difamação.

Nessa linha, a calúnia consiste em atribuir falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, atingindo a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação social.

A difamação, por sua vez, caracteriza-se pela imputação de fato ofensivo à reputação de outrem, igualmente tutelando a honra objetiva do ofendido.

Assim, tanto nos crimes de calúnia quanto de difamação, é necessária a imputação de fato determinado, não se configurando tais delitos diante de acusações genéricas. Além disso, ambos exigem o dolo específico de ofender a honra da vítima.

Esse é o entendimento do STJ, “os tipos de difamação e injúria exigem, além do dolo, direto ou eventual, o elemento subjetivo do injusto – propósito de ofender –, consubstanciado no animus diffamandi e animus injuriandi. Apesar de os crimes contra a honra serem tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias ”. STJ. Corte Especial. Inq 1.656 / DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 9/ 11 / 2023 (Info 16 – Edição Extraordinária).

No presente caso, conforme bem observado pela Magistrada, embora o termo “miliciano” possa, em determinados contextos, assumir conotação pejorativa, também possui significado técnico, frequentemente utilizado na doutrina e jurisprudência para se referir a policiais militares.

Diante do contexto dos fatos, verifica-se que a expressão foi empregada pelo querelado no exercício regular de sua função de advogado, durante a defesa técnica de seu cliente, não havendo, portanto, demonstração do dolo específico de ofender a honra do querelante, mas apenas o uso de expressão suscetível de interpretação ambígua quanto ao seu significado.

Dessa forma, não havendo indícios mínimo de materialidade e autoria, a rejeição da queixa-crime deve ser mantida.

Nesse contexto, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE. AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL [...]7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ,
para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa.
Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva.[...](STJ - APn: 990 DF 2020/0065560-9, Data de Julgamento: 21/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (destaque).

Concluo portanto que os fatos imputados ao recorrido na inicial acusatória não são suficientes para ensejar o exercício da ação penal, uma vez que as provas acostadas aos autos não foram aptas a comprovar o dolo específico de Guilherme Oliveira Cruz em ofender a honra de Fabrício dos Santo Mota, devendo, por essa razão, ser mantida a decisão de id. 15569928 – fls. 34/36 que rejeitou a queixa com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Isto posto, em consonância com entendimento ministerial (Id. 16613898)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)